Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707221-18.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN APELADO: DOMINIO ENGENHARIA S/A, JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN, ROSANA CHAVES DE ALCKMIN D E S P A C H O Cuida-se de apelação Cível interposta por AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN em face de DOMINIO ENGENHARIA S/A, JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN e ROSANA CHAVES DE ALCKMIN ante a sentença (ID 58764329) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, mantida nos embargos de declaração (ID 58764336), que nos autos da ação de cobrança n. 0702649-31.2024.8.07.0018, julgou improcedente o pedido e condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa. Adoto o relatório lançado na sentença de ID 58764329: Trata-se de processo sob o rito comum ajuizada por AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN em desfavor de DOMINIO ENGENHARIA S/A e outros, devidamente qualificados. A parte autora alega, em síntese, que os réus foram proprietários de imóveis localizados no empreendimento que administra e deixaram de pagar as contribuições estabelecidas. Pediu a condenação das partes rés ao pagamento dos valores que indica. Contestação dos dois últimos requeridos no ID 163564395. Aduziram que são parte ilegítima; que nunca foram associados; e que há excesso de cobrança. Contestação da primeira ré no ID 164370996. Alega que é parte ilegítima; que não aderiu à associação; que os estatutos da autora não estão registrados no RI; e que a dívida inexiste porque as obras de infraestrutura não foram entregues. Réplica no ID 168209347. Saneador afastou preliminares. Laudo Pericial, ID 174003077. As partes se manifestaram. É o relatório. O Apelante alega que: (i) a Associação Ré foi constituída por assembleia geral realizada no dia 27/10/2008 e, de acordo com seu Estatuto é representada judicialmente por sua diretoria eleita em Assembleia Geral. A primeira Recorrida é sócia Nata, fundadora da Associação; (ii) os serviços de distribuição de correspondência, recolhimento de lixo e até o fornecimento de energia que alimenta os postes de iluminação são custeados pela AMIGA; (iii) é incontestável que a associação apelante presta serviços no interesse de toda a coletividade de moradores e proprietários de imóveis situados no Residencial Maxximo Garden, inclusive aos Réus, a prestação de tais serviços é mantida pelas taxas pagas pelos associados; (iv) os apelados, tais quais todos os outros proprietários de imóvel no Residencial Maxximo Garden, se beneficiam dos serviços prestados pela Apelante que valorizam seus imóveis e asseguram condições de habitabilidade a estes; (v) sem a Associação não há controle de acesso, não há recolhimento de lixo, entrega de correspondência, limpeza das ruas e avenidas e não há sequer energia nas ruas do condomínio, visto que também é custeada pela AMIGA; (vi) as vantagens obtidas a partir dos serviços da Associação, decorrem da própria característica do imóvel, um lote residencial dentro de um condomínio fechado com controle de acesso e demais serviços; (vii) o Residencial Maxximo Garden é um loteamento fechado, com acesso monitorado, dispondo de uma série de recursos compartilhados por proprietários das unidades privativas, ou seja, é um condomínio irregular, e, conforme se assentou a jurisprudência do. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, eventual irregularidade na formação do condomínio não possui o condão de alterar as obrigações decorrentes das despesas comuns dos condôminos; (viii) os proprietários de imóveis usufruem dos serviços prestados por condomínio regular, irregular, sociedade ou associação de moradores, ainda que atípicos, e dessa forma devem contribuir no rateio das despesas, sob pena de enriquecimento sem causa, já que tais recursos são utilizados em despesas comuns e em melhorias que beneficiam a todos os proprietários dos imóveis. Ao final, pede o conhecimento e provimento do presente recurso para, reformando a sentença, condenar o Réu nos termos da petição inicial, e determinar a inversão do ônus da sucumbência. É o relatório. Em consulta aos autos de origem, observa-se que a decisão que jugou os embargos de declaração foi proferida em 05/02/2024, disponibilizada no PJE em 06/02/2024, publicada em 07/02/2024, começando a contar o prazo recursal em 08/02/2024. Ocorre que o presente recurso de apelação foi interposto quando já decorrido o prazo recursal, em 07/03/2024, portanto, em descompasso com o prazo recursal, a teor do disposto no art. 1.003, § 5o do CPC. Portanto, com suporte nos artigos 9, 10 e parágrafo único do 932 do CPC, INTIME-SE o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da tempestividade recursal. Publique-se. Intimem-se Brasília, 23 de maio de 2024 15:09:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador